Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-60.2018.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-60.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.139.886-80 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.139.886-80 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA ACOLHER CERCEAMENTO DE DEFESA E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001672-60.2019.8.11.0051

APELANTES:

FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA E GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, mercê da situação jurídica litigiosa demandar instrução processual, além de que protestado pela parte a produção da prova técnica.

Sentença cassada. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA
e
GENTILIN & BIAZON LTDA-EPP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Revisional nº. 1001672-60.2018.8.11.0051, movida pelo primeiro recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para proceder à revisão do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, ora apelantes, nos termos seguintes:

“
a)

FIXAR
a Tabela
PRICE
como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados

na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até
10.08.2020
deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato;

b)
LIMITAR
os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;

c)

DECLARAR ABUSIVAS
e, portanto,
NULAS
as
cláusulas 6.3 e 6.5
, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie;

d)

AFASTAR
a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na
cláusula 7.2
;

e)
DECLARAR PREJUDICADA
a
cláusula 14.6,
diante do estabelecimento da tabela
PRICE
como sistema de amortização da dívida.”
(Id 76442950).

Nas razões recursais, ID n. 76442956, o primeiro apelante –
Francinaldo Rodrigues da Silva
, após contextualização dos fatos apresentados na inicial, assevera a incidência e juros compostos no contrato em reanálise, que, segundo alega, não foi objeto de pactuação expressa, e, por isso, a
cobrança do encargo deve ser excluída.

Requer, então, seja reformada a sentença, a fim de que seja afastada a capitalização dos juros, ante a ausência de pactuação expressa, com a consequente condenação da apelada à restituição do indébito em dobro.

Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade (ID n. 76566499).

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 76442961, a empresa apelada rechaça a existência de cobrança indevida e pede pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, nas razões recursais, de ID n. 76442963, a requerida –
Gentilin e Biazon Ltda.-EPP
,
então, segunda apelante, sustenta que o juízo sentenciante ignorou a necessidade de prova pretendida pela recorrente, e, por tal fundamento, argui a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, requer seja reconhecido como ato atentatório à justiça o não comparecimento das partes à audiência, defendendo, outrossim,
a ausência da cobrança de juros capitalizados, a regularidade da taxa sobre cessão e transferência e a impossibilidade de aplicação da tabela
Price
de forma retroativa. Prequestiona, ao final, vários dispositivos infralegais e constitucionais.

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido no ID n. 76568969

Aventada a possibilidade de conciliação pela apelante Gentilin e Biazon Ltda., o julgamento foi convertido em diligência e determinada a remessa dos autos ao CEJUSC 2º Grau, cuja sessão restou prejudicada ante a impossibilidade de acordo (ID n.82943469).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta que na origem, o primeiro apelante propôs ação de revisão contratual, objetivando abster-se do pagamento de juros capitalizados incidentes sobre o contrato de compra e venda firmado com a parte apelada, bem como a declaração de nulidade de algumas cláusulas contratuais supostamente abusivas e o ressarcimento em dobro do valor entendido pago a maior durante o curso do contrato.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de revisar o contrato a fim de:

“
a)

FIXAR
a Tabela
PRICE
como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados
[1]
na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até
10.08.2020
deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos
moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato;

b)
LIMITAR
os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;

c)

DECLARAR ABUSIVAS
e, portanto,
NULAS
as
cláusulas 6.3 e 6.5
, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie;
d)

AFASTAR
a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na
cláusula 7.2
;

e)
DECLARAR PREJUDICADA
a
cláusula 14.6,
diante do estabelecimento da tabela
PRICE
como sistema de amortização da dívida.”

Ao final, em vista da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes no ônus sucumbenciais, sendo a empresa requerida ao pagamento de 70% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 30% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerente, suspendendo, por conseguinte, a exigibilidade em relação ao mesmo, dada a gratuidade da justiça concedida.

Assim é que não se conformando com o decreto sentencial, recorrem ambas as partes.

O primeiro apelante insurge-se pelo fato de o Juízo sentenciante ter reconhecido a capitalização de juros e procedido à revisão do contrato, determinado o recálculo dos valores devidos seguindo o sistema de amortização posto pelo sistema da Tabela PRICE. Nesse sentido, requereu seja afastada a suposta capitalização de juros e efetuado o ressarcimento dos valores entendidos pagos a maior ao longo da relação contratual.

Por sua vez, a segunda apelante – Gentilin e Biazon Ltda.-EPP, recorre sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, defende a regularidade na contratação e a ausência da capitalização de juros.

Nesse contexto, compulsando os autos originários, constata-se que a empresa requerida, ora apelante, postulou de forma específica na peça defensiva pela realização de perícia técnica que alegou necessária para a corroboração dos fatos discutidos no processo, notadamente a inexistência de cobrança de juros capitalizados, e posteriormente, se manifestou pela realização da instrução processual (Id 76442486).

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, no caso em pauta, sem oportunizar à parte requerida demonstrar em juízo a inexistência da cobrança de juros capitalizados, ou seja, que o fato não ocorreu, cuja alegação sustenta a parte autora, implica em cerceamento de defesa.

Não se olvide que é perfeitamente factível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a instrução probatória se faz necessária.

A valer, a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros e legalidade da amortização pela Tabela Price foi tema debatido pelo c. STJ, que em julgamento ao REsp nº. 1124552/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim,
questão de fato
, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO DEJUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014 – negritei)

Nesse viés, embora o precedente trate de

financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, aplica-se,
mutatis mutandis
, ao presente caso, considerando a natureza do contrato entabulado entre as partes e a necessidade de ser analisada a eventual cobrança de juros capitalizados.

Nesse mesmo sentido, colaciono recentíssimo precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado, em caso análogo, envolvendo a mesma situação jurídica, senão vejamos:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
”
(TJ-MT 10010642820198110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, e desta feita,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerida, para anular a r. sentença recorrida, a fim de determinar o retorno dos autos a primeira instância para seu regular processamento, para que seja realizada a perícia técnica. Por conseguinte, resta
PREJUDICADO
o apelo interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021